Tribunal: TJDFT
Processo: 0746328-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS INSUFICIENTES. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que negou o benefício de justiça gratuita.
2. Consoante o disposto no Enunciado da Súmula 481 do Col. STJ, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
3. Para concessão dos benefícios da justiça gratuita a pessoa jurídica destinada à exploração de atividade comercial com aferição de lucro é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira
4. Os documentos coligidos ao feito não são suficientes para comprovar a situação fática hábil a afirmar sua incapacidade financeira.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.